Tribunal: TJSP
Processo: 0021698-92.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MONITÓRIA – Cumprimento de sentença – Sentença que, diante do silêncio do apelante quanto à determinação para o recolhimento das custas do edital de intimação do apelado para pagamento do débito, presumiu a satisfação do crédito e julgou extinto o processo – Impossibilidade – Inércia do credor que, em tal circunstância, não importa em presunção da satisfação do crédito, especialmente porque

Ementa:
MONITÓRIA – Cumprimento de sentença – Sentença que, diante do silêncio do apelante quanto à determinação para o recolhimento das custas do edital de intimação do apelado para pagamento do débito, presumiu a satisfação do crédito e julgou extinto o processo – Impossibilidade – Inércia do credor que, em tal circunstância, não importa em presunção da satisfação do crédito, especialmente porque não há evidência alguma nesse sentido – Sentença de extinção, com fulcro no art. 924, II, do CPC, anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0021698-
92.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é apelado LUAN RIBEIRO
CORDEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29622
APEL.No: 0021698-92.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
APDO. : LUAN RIBEIRO CORDEIRO (JUST GRAT)
MONITÓRIA Cumprimento de sentença Sentença que,
diante do silêncio do apelante quanto à determinação para o
recolhimento das custas do edital de intimação do apelado para
pagamento do débito, presumiu a satisfação do crédito e julgou
extinto o processo Impossibilidade Inércia do credor que,
em tal circunstância, não importa em presunção da satisfação
do crédito, especialmente porque não há evidência alguma
nesse sentido Sentença de extinção, com fulcro no art. 924, II,
do CPC, anulada Recurso provido.
O apelante pretende a anulação da r. sentença de
fls. 28, que, nos autos da ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, diante de seu silêncio quando
intimado para providenciar o recolhimento das custas do
edital de intimação do apelado para pagamento do débito,
presumiu a satisfação do crédito e julgou extinto o
processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo
Civil.
Afirma (fls. 36/51) que o r. decisum não pode
prevalecer, alegando, em suma, que a extinção é prematura,
não tendo sido observado o princípio da primazia do
julgamento de mérito ao dispor que antes de pronunciar a
decisão sem resolução de mérito o juiz concederá à parte
oportunidade para suprir a inércia processual; que a
ausência de manifestação do apelante sobre a necessidade de
recolhimento das custas do edital de intimação não implica
em renúncia tácita ao crédito, uma vez que esta, para se
consumar, depende de efetiva demonstração da disposição do
credor em não mais exigir o seu direito; que, além disso, a
inércia do apelante ensejaria, no máximo, a determinação de
envio dos autos ao arquivo, para o aguardo de provocação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das partes, precedida antes de sua intimação pessoal para
dar prosseguimento ao feito (art. 485, § 1o, do CPC).
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 56/58),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 65) e
o preparo foi recolhido (fls. 50/51).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 68).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Assim é porque, respeitado o entendimento do MM.
Juiz, a ausência de manifestação do credor acerca da
determinação para o recolhimento das custas do edital de
intimação do apelado para pagamento do débito não autoriza
a extinção do feito por presunção de pagamento.
Cumpre consignar que para ocorrer a extinção do
processo por conta da satisfação da obrigação, na forma do
art. 924, II, do CPC, tratando-se de cumprimento definitivo
da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de
pagar quantia certa e não sendo o caso de ser reconhecida a
presunção
legal
de
pagamento,
é
necessário
haver
comprovação do seu adimplemento, o que não existe nos
autos.
Nesse diapasão, diante das circunstâncias da
presente
situação,
mostra-se
inviável a extinção do
processo com fulcro no art. 924, II, do CPC.
A propósito, este E. Tribunal já teve a
oportunidade de assim decidir:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de crédito
bancária Executados não localizados para citação nos endereços
existentes nos autos - Decurso in albis do prazo concedido ao
exequente para que providenciasse os trâmites para citação por
edital dos executados - Extinção da execução, com fulcro no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
924, II do Código de Processo Civil - Inadmissibilidade -
Irresignação do banco exequente, diante da ausência de intimação
pessoal para dar andamento ao feito - Pretensão acolhida -
Afigura-se inadmissível, diante das evidências em sentido
contrário, a extinção da execução por presunção de pagamento -
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como
desta Egrégia Corte - Extinção do processo afastada - Sentença
anulada - Recurso provido, determinando-se o prosseguimento do
feito“ (Apelação n° 4005892-22.2013.8.26.0564, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j.
10/03/2020, v.u).
Dessa forma, não há se falar em extinção do
processo, de sorte que, não havendo manifestação do
apelante acerca da determinação para o recolhimento das
custas do edital de intimação do apelado para pagamento do
débito, a hipótese é de, se o caso, remeterem-se os autos
ao arquivo, até eventual diligência da parte interessada.
É caso, portanto, de se anular r. sentença,
permitindo-se o prosseguimento do processo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
anulando-se a r. sentença.
PAULO PASTORE FILHO
Relator